Tribunal: TJES
Processo: 5008244-23.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008244-23.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORGE JUNIOR ORCELINO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008244-23.2026.8.08.0000

PACIENTE: JORGE JUNIOR ORCELINO DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: ANA CAROLINA MONTI SESANA - ES39091

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O REGIME FIXADO NA SENTENÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, contra decisão que manteve a prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória.

A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar, a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença, bem como o excesso de prazo da segregação cautelar.

Liminar parcialmente deferida para determinar a adequação do cumprimento da prisão preventiva ao regime semiaberto.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada; e (ii) saber se a custódia cautelar é compatível com o regime inicial semiaberto fixado na condenação.

III. Razões de decidir

A manutenção da prisão preventiva mostrou-se devidamente fundamentada em elementos concretos relacionados à periculosidade do paciente, ao risco de reiteração delitiva e à garantia da aplicação da lei penal, sendo legítima a utilização da técnica da fundamentação per relationem.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto, desde que a custódia cautelar seja executada em estabelecimento prisional compatível com o regime intermediário.

A ausência de determinação expressa na sentença acerca do cumprimento da prisão preventiva em unidade adequada ao regime semiaberto configura afronta ao princípio da proporcionalidade e implica constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

Ordem parcialmente concedida para determinar que a prisão preventiva do paciente seja cumprida em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.

Tese de julgamento
: “1. A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é válida quando fundamentada em elementos concretos relacionados à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva. 2. A prisão preventiva é compatível com o regime inicial semiaberto, desde que a custódia cautelar seja cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado na sentença condenatória.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e LXI; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 253311 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 07.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 983.738/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 30.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 980.511/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 14.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008244-23.2026.8.08.0000

PACIENTE: JORGE JUNIOR ORCELINO DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: ANA CAROLINA MONTI SESANA - ES39091

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JORGE JUNIOR ORCELINO DOS SANTOS em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº 0000771-33.2025.8.08.0024

A defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, ao argumento de ausência de fundamentação concreta e idônea na decisão que a preservou, lastreada apenas em referências genéricas à gravidade abstrata do delito e à suposta possibilidade de reiteração delitiva. Aponta, também, a incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, além de destacar a primariedade fática do paciente quanto à inexistência de vínculo com organização criminosa e a excessiva duração da prisão cautelar, superior a um ano.

À vista do exposto, requereu liminarmente, a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas. Ao final, pleiteia a concessão definitiva da ordem.

Decisão deferindo parcialmente a liminar (ID 5008244-23.2026.8.08.0000) apenas para adequar o regime de cumprimento de pena ao semiaberto.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no qual opina pela concessão parcial da ordem.

Pois bem.

Cumpre destacar,

ab initio,

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

No caso em tela, entendo que a pretensão merece acolhimento parcial.

Consta dos autos que, na manhã de 30 de março de 2025, por volta das 06 horas e 50 minutos, na Escadaria Ana de Freitas, Bairro da Penha, Vitória/ES, o réu e o adolescente D. V. A. J. C. , previamente acordados e em união de esforços, traziam consigo e transportavam, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 46 (quarenta e seis) pedras da droga conhecida como “crack”, 33 (trinta e três) pinos da droga conhecida como “cocaína”, 04 (quatro) buchas da droga conhecida como “maconha” e 03 (três) unidades da droga conhecida como “haxixe”, drogas estas, que continham substâncias entorpecentes capazes de causar dependência.

A denúncia foi recebida, houve instrução criminal e em 15/4/2025 o juízo de primeiro grau prolatou sentença condenando o réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/06.

O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A prisão preventiva, por sua vez, foi mantida com base na seguinte fundamentação:

“
No que diz respeito à custódia cautelar, observo que a PERICULOSIDADE do réu está devidamente demonstrada nos autos, em razão dos argumentos apresentados na presente sentença condenatória, com grande possibilidade de reiteração delitiva e risco à aplicação da lei penal. Então, “diante do risco concreto de reiteração delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram, no caso, suficientes para evitar a prática de novas infrações penais” (STJ, RHC 132.546/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020). Deve ser considerado, também, que o acusado foi mantido preso durante a tramitação do feito, em razão dos fundamentos apresentados nos autos e perante a gravidade concreta dos fatos.”

Com efeito, deve-se registrar que o paciente respondeu ao processo preso (desde a decretação de sua prisão preventiva), inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência (STF, HC 210704 AgR, julgado em 09/03/2022; STJ, AgRg no HC 711.481/SP, julgado em 22/02/2022; TJES, Apelação Criminal, 030160212269, julgado em 23/02/2022).

Ademais, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal reconhece a validade da técnica da fundamentação p
er relationem
, segundo a qual é legítima a motivação de decisões, como a de manutenção da prisão preventiva, com base em fundamentos já expostos em pronunciamentos judiciais anteriores, a exemplo da decisão em que foi decretada a custódia cautelar e das subsequentes que a mantiveram.

Perfilho do entendimento de que a prisão preventiva não é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto, desde que a custódia cautelar seja cumprida em estabelecimento adequado ao regime intermediário, sob pena de configurar uma execução antecipada de pena em modo mais gravoso do que o determinado no título condenatório.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. P
RISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.

(...)

4. A fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 983.738/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1.
A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto quando devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório.
2. A contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública". (STJ, AgRg no HC n. 980.511/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO, DESDE QUE A DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR SEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA E QUE A CUSTÓDIA OCORRA NAS REGRAS DO REGIME DETERMINADO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado a 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva em vista da alegada incompatibilidade com o regime inicial semiaberto. III. Razões de decidir 3.
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, fixado na sentença condenatória, desde que a decisão de inalteração da custódia cautelar esteja suficientemente fundamentada e que ela ocorra nas regras do regime determinado, como ocorre no caso concreto.
IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF, HC 253311 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2025 PUBLIC 11-04-2025)

Na hipótese, não consta na sentença a observação de que a prisão preventiva dar-se-ia em local compatível com o regime semiaberto. Desse modo, manter o paciente segregado em estabelecimento diverso representa uma violação direta à sua liberdade e uma afronta ao princípio da proporcionalidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora parcialmente deferida, para que o cumprimento da prisão preventiva do paciente se dê em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, fixado na sentença condenatória.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)